Tribunal: STF
Processo: HC 198366
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 645.049/SP (eDOC 5).
    Narra a impetrante que: a) o paciente, que cumpre pena em regime fechado, tem asma crônica e seu estado de saúde está se agravando; b) o prefeito de Presidente Venceslau/SP, onde fica a penitenciária na qual o paciente encontra-se custodiado, suspendeu o atendimento médico dos detentos por meio do Decreto 32 de 20.3.2020; c) conforme o cálculo de pena atualizado, o paciente atinge o lapso para a progressão ao regime semiaberto em 22.2.2021.
    À vista do exposto, requer a concessão de prisão domiciliar ou a antecipação do regime semiaberto.
    Em 4.3.2021, posterguei a análise da tutela de urgência de determinei fossem solicitadas informações ao Juízo da Execução Criminal (eDOC 10), que prestou os seguintes esclarecimentos (DOC 16, p. 19-20):
    “Em 17 de abril de 2020, após a manifestação do Ministério Público e da Defesa, indeferi o pedido de prisão albergue domiciliar.
    Salientei, na oportunidade, que o paciente, pese embora figure, de acordo com a documentação apresentada pela defesa constituída, no chamado “grupo de risco” de contaminação pelo novo coronavírus, desconta penas que superam 14 (catorze) anos, em razão do cometimento de diversos delitos, como tráfico de drogas e organização criminosa.
    Por cautela, determinei, na mesma oportunidade, a vinda de informações atualizadas acerca do estado de saúde, bem como sobre eventual tratamento médico dispensado ao Paciente.
    Em 22 de setembro de 2020, as referidas informações foram prestadas pela Diretoria do estabelecimento penal, dando-se conta que o paciente encontrava-se em bom estado de saúde e de que o mesmo não pertencia ao chamado grupo de risco para a COVID-19.
    Em 11 de fevereiro de 2021, a d. Defesa formulou pedido de progressão ao regime semiaberto. Após a manifestação do Ministério Público, em 19 de fevereiro de 2021, determinei a vinda de atestado de conduta carcerária e boletim informativo atualizados para análise do pedido.”
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se novas informações ao Juízo da Execução Criminal, especialmente no que diz respeito à análise do pedido de progressão ao regime semiaberto. Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente